Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017369-64.2020.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ERCILIA AMARO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SINOP – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÍNIMO - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que exerce função em condições insalubres e só recebe adicional no percentual de 20% (vinte por cento), pleiteando a condenação do Requerido ao pagamento de adicional de insalubridade na proporção de 30% (trinta por cento).
2. A sentença proferida nos autos reconheceu “que a parte Autora labora em condições insalubres, porém em grau mínimo tendo direito a percepção de 20%”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)
4. Analisando os autos, observo que a parte Autora exerce a função de Auxiliar de Serviços Gerais II, possuindo insalubridade em grau mínimo (20%), diferindo do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, o qual possui adicional em grau mais elevado.
5. Com efeito, se o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido ao servidor, e a conclusão de que a atividade exercida pela parte Autora possui insalubridade em grau mínimo, não há que se falar em reconhecimento da elevação do adicional pleiteado.
6. Portanto, age corretamente o ente municipal ao efetuar o pagamento do adicional de insalubridade para a parte Autora na proporção de 20%.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO DESEMPENHANDO AS ATRIBUIÇÕES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%). ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O adicional de insalubridade e o seu grau devido, é disponibilizado pelo Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. 2- É indevido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ). 3- O pagamento de adicional de insalubridade é condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, aliado ao fato da impossibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1004809-49.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017369-64.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERCILIA AMARO DE SOUZA - CPF: 488.546.381-53 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (RECORRIDO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023